Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704401-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUCILA LA PORTA AGRAVADO: VINICIUS DE ALVARENGA PINTO DECISÃO MARIA LUCILA LA PORTA interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida no cumprimento de sentença proposto contra VINICIUS DE ALVARENGA PINTO, in verbis: “Indefiro os pedidos de suspensão da CNH, de bloqueio dos cartões de crédito do executado e de apreensão de passaporte do executado, visto que as medidas não contribuirão para a satisfação do crédito da exequente neste processo. Indefiro também o pedido de envio de ofício às operadoras de cartão de crédito, pois não há sequer indícios de que o executado exerça alguma atividade comercial. Defiro o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, para que informe se o Executado VINICIUS DE ALVARENGA PINTO - CPF: 397.921.611-04 é contribuinte de ITR ou de IPTU. Tal medida se justifica pois é possível que o executado seja titular de direitos aquisitivos ou possessórios passiveis de penhora de imóveis em fase de regularização e sem matrícula nos Ofícios de Registros de Imóveis. Esta decisão substitui o ofício. Prazo de 15 dias para resposta, contados do recebimento desta decisão. Defiro a pesquisa por ativos financeiros. Aguarde-se resposta.” (grifo nosso) A agravante-exequente postula antecipação da tutela recursal para suspender a CNH do agravado-executado, apreender o seu passaporte, assim como bloquear/cancelar todos os seus cartões de crédito, até o integral pagamento da execução. Ao final, postula o provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando-se as medidas. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. No entanto, da análise dos autos originários, não se evidencia o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Aliado a isso, o §3o do art. 300 do CPC dispõe que não se concederá tutela provisória de urgência se houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, sendo essa a hipótese dos autos, observadas as medidas pretendidas pela agravante-exequente, portanto, há óbice à sua concessão, liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora